Tribunal: STF
Processo: HC 218761
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno de Oliveira Moura impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



     APELAÇÃO. ART. 290, CAPUT, DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIME IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO E AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATIPICIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE ÀS CONVENÇÕES DA ONU. PEDIDOS IMPROCEDENTES. APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONTIDA NO ART. 72, ALÍNEA "D" DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. 



    A quantidade de droga apreendida em poder do Apelante, ainda que seja de pouca monta, não configura ineficácia absoluta do meio empregado, muito menos atipicidade, tendo em vista que o que se considera é a qualidade da relação jurídica entre o Apelante e as Forças Armadas. O ato de "trazer consigo" substância entorpecente, independente da quantidade, em local sujeito à Administração Militar, lesiona os interesses e os valores albergados pelo Direito Penal Militar. Tal conduta atenta não só contra a saúde pública, mas também contra a disciplina, a ordem e a hierarquia nas Forças Armadas. Tendo em vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna, não há que se falar na incidência do princípio da insignificância, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida no âmbito das Organizações Militares. No que diz respeito à alegada ausência de perigo efetivo de lesão, vale lembrar que o crime em tela é de perigo abstrato, ou seja, o risco é presumido por lei, restando suficiente a violação da norma. As Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora versem sobre direitos humanos, suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do §3º do artigo 5º da Constituição Federal. Sendo assim, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira por via de decretos, as Convenções, não têm o condão de revogar o artigo 290 do CPM. Ademais, a leitura das supracitadas convenções não permite deduzir proibição à tipificação do consumo de entorpecentes como delito penal; na realidade, conferem autorização aos Estados pactuantes no sentido de que empreguem a legislação penal conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas. 



    A atenuante contida no art. 72, alínea "d", do CPM requer que a autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem; no caso em tela, entretanto, a autoria foi comprovada durante a realização de revista. Ademais, o artigo 58 do CPM estabelece o patamar mínimo da pena de reclusão a ser observado pelo magistrado, e o artigo 73 do CPM, por sua vez, apregoa que, na segunda fase da dosimetria da pena, ao considerar as circunstâncias atenuantes, devem ser guardados os limites da pena cominada ao crime. No caso, a pena já se encontra no mínimo legal culminado ao delito, não podendo ser reduzida aquém desse mínimo. 



    Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para excluir das condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Decisão unânime. 



    (Apelação n. 7000768-76.2021.7.00.0000, ministro Cláudio Portugal de Viveiros)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de crime impossível, decorrente da ínfima quantidade de droga apreendida. 



    Pretende, desse modo, a absolvição do réu do crime militar previsto no art. 290 do CPM ou, subsidiariamente, “o reconhecimento da atenuante do art. 72, alínea “d”, do Código Penal Militar e, por conseguinte, (7) a redução da pena a patamar aquém do mínimo legal”.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer assim resumido:



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DO ART. 290 DO CPM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE NO ÂMBITO CASTRENSE. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência em sentido oposto à pretensão da parte impetrante de reconhecimento de crime impossível para o delito previsto no art. 290 do CPM, em decorrência da ínfima quantidade de droga apreendida. 



    E o fez no sentido de que o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (CPM, art. 290), ainda que pequena a quantidade de entorpecente, não configura conduta irrelevante passível de caracterizar crime impossível ou de aplicação do princípio da insignificância: 



    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO. 



    (...) 



    3. Não há que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve restar constatada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do próprio objeto.



    4. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.



    5. ‘Habeas corpus’ denegado.”



    (HC 116.060, ministra Cármen Lúcia – grifei) 



    De outro lado, razão também não assiste a parte impetrante quanto ao pleito subsidiário objetivando “a aplicação da atenuante contida no art. 72, alínea “d”, do Código Penal Militar e, por conseguinte, (7) a redução da pena a patamar aquém do mínimo legal”, conforme bem explicitado pelo ato dito coator (grifei):



    Quanto ao pedido subsidiário defensivo, este também não merece prosperar. A atenuante contida no art. 72, alínea "d", do CPM requer que a autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem; no caso em tela, entretanto, a autoria foi comprovada durante a realização de revista. Ademais, o artigo 58 do CPM estabelece o patamar mínimo da pena de reclusão a ser observado pelo magistrado, e o artigo 73 do CPM, por sua vez, apregoa que, na segunda fase da dosimetria da pena, ao considerar as circunstâncias atenuantes, devem ser guardados os limites da pena cominada ao crime. No caso, a pena já se encontra no mínimo legal culminado ao delito, não podendo ser reduzida aquém desse mínimo. 



    Ainda que se considerasse a possibilidade de aplicação da atenuante ao caso em espécie, e ignorando que “A atenuante contida no art. 72, alínea "d", do CPM requer que a autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem; no caso em tela, entretanto, a autoria foi comprovada durante a realização de revista.”, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese: 



    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 144.805-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.418/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.175-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 118.996/DF, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena do paciente. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator